Tribunal: CARF
Processo: 13161.723838/2019-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13161.723838/2019-92
ACÓRDÃO
2102-003.812 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANDASA EMPREENDIMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2016
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Enunciado Súmula CARF no 162.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICÁVEL.
Enunciado Súmula CARF no11.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
Enunciado Súmula CARF no 2.
TAXA SELIC sobre JUROS DE MORA. APLICÁVEL.
Enunciado Súmula CARF no 4.
TAXA SELIC sobre MULTA DE OFÍCIO. APLICÁVEL.
Enunciado Súmula CARF no 108.
ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS. PROVA.
O reconhecimento da área de produtos vegetais depende da efetiva
comprovação por parte do Contribuinte, mediante a apresentação, dentre
outros, dos seguintes documentos: notas fiscais do produtor, notas fiscais
de insumos, certificado de depósito (em caso de armazenagem de
produto), contratos ou cédulas de crédito rural A falta de documentos
hábeis para comprovar a área plantada existente no ano anterior justifica a
manutenção da glosa da área de produtos vegetais.

Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.812 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.723838/2019-92
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 101-027.417 –
1a TURMA/DRJ01 de 22 de maio de 2024 que, por unanimidade, considerou improcedente a
impugnação apresentada.
Conforme narra o relatório do Acórdão recorrido (fls. 271/275), em 1o de julho de
2019 o contribuinte foi intimado a recolher o montante de R$ 3.207.559,45 referente ao Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício de 2016. O lançamento envolveu a Fazenda
Tarumã, situada em Naviraí/MS, com uma área declarada de 1.831,5 hectares. A fiscalização
decorreu da revisão da Declaração do ITR (DITR) apresentada pelo contribuinte e resultou na glosa
da área de produtos vegetais e no arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN), levando à aplicação
de uma alíquota maior e ao consequente aumento do tributo devido.
O contribuinte anexou documentos comprobatórios, que foram analisados pela
fiscalização. Em seguida, foi emitido um novo Termo de Constatação e Intimação Fiscal, reiterando
a necessidade de comprovação do VTN declarado. Para tanto, exigiu-se um Laudo de Avaliação
elaborado por engenheiro agrônomo ou florestal, conforme as normas da ABNT, com Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART), ou avaliação de órgão público competente.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.812 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.723838/2019-92
3
Diante da ausência de resposta do contribuinte, a fiscalização glosou integralmente
a área de produtos vegetais declarada, de 1.592,1 hectares, e rejeitou o VTN informado, que era
de R$ 19.793.842,00, arbitrando um novo valor de R$ 22.306.296,37, com base no Sistema de
Preço de Terras (SIPT) da Receita Federal. Com isso, o grau de utilização do imóvel foi reduzido de
100% para 0%, a alíquota aplicável foi elevada de 0,30% para 8,60% e o valor da terra nua
tributável foi majorado, o que resultou na cobrança suplementar de R$ 1.619.897,71.
Cientificado do lançamento em 16 de julho de 2019, o contribuinte apresentou
impugnação em 12 de agosto do mesmo ano, juntando documentos comprobatórios. Em sua
defesa, alegou que o lançamento possuía vício insanável, pois a fiscalização não indicou os
critérios utilizados para definir os valores apurados, impedindo o exercício pleno do direito de
defesa. Argumentou que a autoridade fiscal simplesmente arbitrou valores distintos dos
declarados sem justificativa, violando os princípios do devido processo legal e da ampla defesa
previstos no artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal.
O contribuinte também sustentou que a glosa da área de produtos vegetais foi
indevida, pois a Fazenda Tarumã possuía uma vasta área de cultivo de cana-de-açúcar, explorada
por meio de contrato de arrendamento firmado com a Usina da Cana. Para comprovar essa
atividade, anexou contratos de arrendamento, laudos técnicos, imagens de satélite e relatórios de
vistoria. Um Laudo de Avaliação elaborado pelo engenheiro agrônomo João Francisco Coelho
(CREA 11.688-D/MS) confirmou a plantação de cana-de-açúcar em uma área de 1.304,71 hectares,
com um ciclo produtivo de seis anos, válido até 2016.
Além disso, o contribuinte argumentou que a propriedade sofreu queimadas, o que
comprometeu parte da produção agrícola. Essa informação foi confirmada em laudos técnicos,
boletins de ocorrência e laudos periciais anexados à impugnação. Para reforçar sua defesa,
apresentou um Laudo Técnico de Uso e Ocupação do Solo elaborado pelo engenheiro Maxander
N. de Lima Sturm (CREA no 15.455-D/MS), que atestou a exploração agrícola na propriedade e sua
conformidade com a legislação vigente.
No que se refere ao Valor da Terra Nua, o contribuinte contestou o arbitramento
feito pela fiscalização, alegando que a Receita Federal não apresentou qualquer laudo técnico para
justificar a modificação do VTN declarado. Argumentou que a jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) exige que a Receita Federal fundamente suas alterações
na base de cálculo do ITR com base em laudos de avaliação registrados nos órgãos competentes, o
que não ocorreu no presente caso.
O contribuinte também questionou a multa de ofício de 75% aplicada ao
lançamento, sustentando que seu caráter confiscatório tornava a penalidade inconstitucional.
Alegou que os juros cobrados estavam acima dos limites permitidos constitucionalmente e que a
utilização da taxa Selic para cálculo dos juros moratórios era indevida.
Por fim, requereu a anulação do lançamento fiscal e o cancelamento integral do
crédito tributário exigido. Alternativamente, pediu o reconhecimento da legalidade das
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.812 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.723838/2019-92
4
informações prestadas na DITR e a exclusão da cobrança suplementar do imposto. Também
solicitou a retirada da multa e dos juros aplicados, sob o argumento de que não houve qualquer
irregularidade na declaração apresentada. Posteriormente, formulou pedido de suspensão do
crédito tributário, alegando que sua inscrição no CADIN teria ocorrido de maneira indevida.

Acórdão 1a Instância (fls.269/289)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2016
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a
fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode,
então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS
Fica mantida a glosa da área de produtos vegetais informada em DITR/2016, por
falta de documentos hábeis para comprovar a área plantada no ano-base de
2015.
DO VALOR DA TERRA NUA
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base em VTN/ha
apontado no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional
habilitado, acompanhado da necessária Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART), atenda a integralidade dos requisitos das Normas da ABNT, para um Laudo
com fundamentação e grau de precisão II, demonstrando, de maneira inequívoca,
o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do
imposto.
DA MULTA E DOS JUROS
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de
informação incorreta na declaração do ITR, cabe exigi-lo juntamente com a multa
e os juros aplicados aos demais tributos.
DA ALÍQUOTA DO ITR.
As alíquotas do ITR são fixadas de forma a desestimular a manutenção de
propriedades improdutivas, conforme previsão Constitucional. A alíquota utilizada
para o cálculo do imposto é estabelecida para cada imóvel rural, com base em sua
área total e no respectivo grau de utilização, nos termos da Lei.
Impugnação Improcedente
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.812 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.723838/2019-92
5
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls.299/321)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 10/07/2024, no qual em
apertada síntese apresentou as seguintes alegações e fundamentos.
A contribuinte, ora RECORRENTE, inicia a sua defesa argumentando a ocorrência de
prescrição intercorrente administrativa, uma vez que a Delegacia de Julgamento levou mais de
quatro anos e nove meses para apreciar a impugnação, violando o princípio da razoável duração
do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Cita a Lei no 9.873/99,
que estabelece que o procedimento administrativo paralisado por mais de três anos deve ser
arquivado, e apresenta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmando a
aplicabilidade desse entendimento.
Ainda, em sede de preliminar, a contribuinte sustenta que a autuação é nula por
cerceamento de defesa, pois a autoridade fiscal não especificou os critérios adotados para calcular
os valores arbitrados, tampouco forneceu elementos concretos para justificar as glosas efetuadas.
Além disso, alega que o lançamento não obedeceu ao devido processo legal, princípio
constitucional que garante a ampla defesa e o contraditório.
Quanto à glosa da área de produtos vegetais, o recurso apresenta extensa
documentação técnica, incluindo laudos periciais assinados por engenheiros agrônomos, imagens
de satélite e contratos de arrendamento, demonstrando que a Fazenda Tarumã era utilizada para
o cultivo de cana-de-açúcar no período-base de 2015. A defesa ressalta que a jurisprudência do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) reconhece que documentos como laudos
técnicos e contratos de arrendamento são provas idôneas para comprovar a exploração agrícola.
Além disso, argumenta-se que a Receita Federal não demonstrou erro nos documentos
apresentados, limitando-se a desconsiderá-los sem justificativa plausível.
No tocante ao VTN, o recurso enfatiza que a fiscalização não apresentou laudo
técnico elaborado conforme as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e do
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), requisito necessário para o arbitramento
do valor da terra nua. A defesa cita precedentes do CARF que exigem fundamentação técnica para
a alteração do VTN declarado pelo contribuinte. Assim, sustenta-se que a adoção do VTN com
base no Sistema de Preços de Terra (SIPT) da Receita Federal não tem amparo legal suficiente.
A defesa também questiona a constitucionalidade da multa de 75%, alegando seu
caráter confiscatório, e a legalidade da utilização da taxa Selic como índice de correção de juros
moratórios. Alega-se que tais encargos violam os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que já
reconheceu a possibilidade de revisão de multas excessivas.
Diante dos argumentos apresentados, o recurso voluntário requer o
reconhecimento da nulidade do auto de infração por cerceamento de defesa, a anulação da
exigência tributária e, subsidiariamente, a manutenção dos valores declarados pelo contribuinte
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.812 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.723838/2019-92
6
na DITR/2016, afastando-se a glosa da área de produtos vegetais e o arbitramento do VTN. Por
fim, pede-se o afastamento da multa de ofício e a revisão da correção monetária aplicada sobre o
crédito tributário.
Não houve contrarrazões por parte da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega ter ocorrido a prescrição intercorrente
e, alternativamente, a nulidade do lançamento tributário por cerceamento de defesa.
Em relação ao reconhecimento da prescrição intercorrente, importante ressaltar
que ela não se aplica no Processo Administrativo Fiscal, nos termos do Enunciado da Súmula CARF
no 11, cuja observação é obrigatória e vinculante para este Conselho:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Já quanto ao alegado cerceamento de defesa, deve-se destacar a fundamentação
do Acórdão recorrida, a seguir transcrito, que a afastou de forma esclarecedora (fls. 277/278):
No presente caso, a Notificação de Lançamento identificou a irregularidade
apurada (Área de Produtos Vegetais informada não comprovada) e motivou, em
conformidade com a legislação aplicável à matéria, vigente na data do fato
gerador do imposto, as alterações efetuadas nas DITR/2015, o que foi feito de
forma clara, como se pode observar na “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal” e no “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido”, em consonância,
portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório,
não obstante entendimento diverso do impugnante.
Tanto é verdade, que o interessado refutou, de forma igualmente clara e precisa,
a imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua impugnação, em
que o autuado expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.812 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.723838/2019-92
7
pontos de discordância, nos termos do inciso III, do art. 16 do Decreto no
70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente do que se
tratava a exigência.
Veja-se que o trabalho de revisão então realizado pela fiscalização é
eminentemente documental, e o não-cumprimento da exigência para a
comprovação da não-tributação da área declarada e do VTN informado, justifica o
lançamento de ofício, regularmente formalizado por meio de Notificação de
Lançamento, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/1996 e art. 52 do Decreto no
4.382/2002 (RITR), combinado com o disposto no art. 149, V, da Lei no 5.172/66
(CTN).
No caso, não compete à autoridade administrativa produzir provas relativas às
matérias tributadas ou mesmo em relação a qualquer outra matéria relacionada,
isto porque, nos termos dos artigos 40 e 47 (caput), ambos do Decreto no
4.382/2002 (RITR), o ônus da prova, no caso, documental, é do contribuinte, o
qual cumpre guardar ou produzir até a data de homologação do autolançamento,
prevista no § 4o do art. 150 do CTN, os documentos necessários à comprovação
dos dados informados na sua DITR, ou mesmo para comprovar fatos alegados na
sua impugnação.
Ressalta-se, que na fase de impugnação o ônus da prova continua sendo do
contribuinte. De acordo com o sistema de repartição do ônus probatório adotado
pelo Decreto no 70.235/1972, norma que rege o processo administrativo fiscal,
conforme dispõe seu art. 16, III, e de acordo com o art. 373 do Código de Processo
Civil, aplicável à espécie de forma subsidiária, cabe ao impugnante fazer a prova
do direito ou do fato afirmado na impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a
improcedência da alegação.
Inclusive, consta no art. 28 do Decreto no 7.574/2011, que regulamentou, no
âmbito da RFB, o processo de determinação e exigência de créditos tributários da
União, que é do interessado o ônus de provar os fatos que tenha alegado.
(...)
A partir da impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa,
com a instauração do litígio e formalização do processo administrativo, é
assegurado ao contribuinte o direito constitucional ao contraditório e à ampla
defesa.
Nesse contexto, no caso concreto, não há que se falar em ofensa à ampla defesa,
uma vez que é justamente pela impugnação ora em análise que o contribuinte
está exercendo o seu direito de defesa.
A endossar este entendimento tem-se a Súmula CARF 162:
Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.812 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.723838/2019-92
8
Acrescenta-se, como bem assentado na jurisprudência pátria que, o cerceamento
do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de
direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a
contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo. A
demonstração de tal prejuízo cabe ao contribuinte que têm o ônus de prová-la, o que não foi feito.
Ademais, o atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do
amplo direito de defesa do contribuinte na fase litigiosa, afastam a hipótese aventada."
Portanto, rejeita-se as preliminares suscitadas.
Mérito
Quanto ao mérito a lide consiste em contestar a área de produtos vegetais glosada
pela fiscalização que contradiz os documentos apresentados como laudos técnicos assinados por
engenheiros agrônomos, contratos de arrendamento da fazenda para plantio de cana-de-açúcar,
imagens de satélite e laudos periciais que confirmam a utilização produtiva da terra, e o. Valor da
Terra Nua (VTN) considerado que não foi provado pela fiscalização.
Questiona, ainda, eventual inconstitucionalidade da Multa de Ofício aplicada e a
ilegalidade da utilização da Taxa SELIC para correção da multa e dos juros de mora.
Estas duas últimas questões encontram-se pacificadas neste Conselho por meio de
Súmulas o que dispensa maiores considerações, conforme se transcreve:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Portanto, conclui-se que o CARF não é competente para apreciar
constitucionalidade de normas, matéria objeto de reserva de jurisdição, e a aplicação da Taxa de
Juros SELIC é cabível tanto para atualização dos juros de mora quanto para a multa de ofício.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.812 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.723838/2019-92
9
Da Glosa da Área de Produtos Vegetais
O voto questionado fundamentou a mantença das glosas em litígio como se resume
a seguir:
A fiscalização procedeu à glosa integral da área de produtos vegetais informada
pelo contribuinte na DITR/2016, que correspondia a 1.592,1 hectares. A avaliação
da produtividade da área seguiu os critérios estabelecidos pela Instrução
Normativa no 11/2003 do INCRA, que determina diretrizes para o cálculo do Grau
de Utilização da Terra (GUT) e do Grau de Eficiência na Exploração (GEE),
conforme as normas da Lei no 8.629/1993. Com base nessa normativa, para que a
área fosse considerada produtiva no Estado de Mato Grosso do Sul, seria
necessário comprovar a produção mínima de 50 toneladas de cana-de-açúcar por
hectare, o que equivaleria a uma produção total de 79.605 toneladas no ano-base
2015.
Para atender às exigências fiscais, o contribuinte deveria ter apresentado
documentos comprobatórios, como laudos técnicos de uso do solo,
acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), notas fiscais de
produtos e insumos, certificados de depósito, contratos de crédito rural ou
qualquer outro documento que evidenciasse a efetiva exploração agrícola da
propriedade no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2015. Em resposta
à intimação fiscal, foram anexados diversos documentos, incluindo contratos de
arrendamento, laudos técnicos e imagens de satélite.
Ao analisar esses documentos, a fiscalização constatou que não havia contrato de
arrendamento vigente para o ano-base 2015. O contrato firmado com a Infinity
Agrícola S.A., que abarcava uma área de 1.697 hectares, teve sua vigência
encerrada em 2014, enquanto o contrato firmado com o Sr. Paulo Sérgio Teston
teve início apenas em 2018, não abrangendo o período fiscalizado. Dessa forma,
entendeu-se que não havia comprovação da ocupação da área por atividades
agrícolas em 2015.
Além disso, embora os laudos técnicos mencionassem o plantio de cana-de-
açúcar na propriedade e apresentassem registros fotográficos e imagens de
satélite, não foram anexadas provas documentais que atestassem a
comercialização da produção agrícola, tais como notas fiscais de venda da cana-
de-açúcar, notas fiscais de aquisição de insumos ou registros bancários que
indicassem transações relacionadas à atividade produtiva. Esses documentos
haviam sido previamente solicitados pela fiscalização, mas não foram
apresentados pelo contribuinte.
Outro argumento utilizado pelo contribuinte foi a ocorrência de queimadas que
teriam afetado a produção agrícola. Para sustentar essa alegação, foram juntados
boletins de ocorrência e laudos periciais que indicavam incêndios na propriedade.
No entanto, os documentos apresentados referiam-se a eventos ocorridos em
2016, não sendo suficientes para comprovar a efetiva exploração agrícola da área
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.812 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.723838/2019-92
10
em 2015. Assim, a fiscalização entendeu que essa justificativa não poderia ser
aceita como prova da utilização da área para fins de tributação reduzida do ITR.
Além disso, o contribuinte anexou um relatório do Ministério Público do Mato
Grosso do Sul, no qual se atestava a regularidade ambiental da propriedade e
mencionava-se o plantio de cana-de-açúcar para abastecimento de uma usina
local. No entanto, ao analisar o documento, a fiscalização verificou que ele estava
relacionado a um inquérito civil instaurado para averiguar a recuperação de Áreas
de Preservação Permanente e de Reserva Legal, não sendo relevante para a
comprovação da atividade agrícola na área glosada.
Diante da ausência de documentos comprobatórios suficientes, a fiscalização
manteve a glosa da área de produtos vegetais declarada pelo contribuinte,
concluindo que a propriedade não comprovou a exploração agrícola exigida para
a aplicação da alíquota reduzida do ITR. Assim, com a exclusão da área produtiva,
o grau de utilização do imóvel foi reduzido de 100% para 0%, o que resultou na
aplicação da alíquota máxima do imposto.
Por fim, a fiscalização esclareceu que outras informações contidas nos laudos
apresentados pelo contribuinte, que não foram objeto de questionamento
específico, não seriam analisadas, uma vez que não estavam diretamente
relacionadas ao ponto central da lide.
Dessa forma, a decisão final manteve a glosa da área de produtos vegetais,
reforçando a necessidade de apresentação de documentação adequada para
comprovação da exploração agrícola da propriedade.
Antecedentes deste Conselho atestam necessidade de provas que afastem a glosa
de área de produtos vegetais:
Numero do processo: 10410.723276/2014-03
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Data da sessão: Wed Aug 23 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Fri Sep 22 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS. PROVA.
O reconhecimento da área de produtos vegetais depende da efetiva comprovação
por parte do Contribuinte, mediante a apresentação, dentre outros, dos seguintes
documentos: notas fiscais do produtor, notas fiscais de insumos, certificado de
depósito (em caso de armazenagem de produto), contratos ou cédulas de crédito
rural.
Numero da decisão: 2002-007.860

Numero do processo: 11080.728552/2014-63
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.812 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.723838/2019-92
11
Data da sessão: Wed Dec 02 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Wed Jan 13 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2009
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
A falta de documentos hábeis para comprovar a área plantada existente no ano
anterior justifica a manutenção da glosa da área de produtos vegetais(..)

Numero da decisão: 2402-009.301

Como se verifica das decisões citadas, o Laudo Técnico é apenas uma das provas
que podem ser juntadas para comprovação da área planta, no entanto tal documento é
insuficiente por carecer de outros que o subsidiem, principalmente no que se refere ao ano de
2015, ou seja, , além do laudo técnico, seria necessária a apresentação de documentos referentes
à área plantada no período de 01.01.2015 a 31.12.2015, que dessem subsídio às informações
constantes do referido laudo, tais como: notas fiscais do produtor; notas fiscais de insumos;
certificado de depósito (em caso de armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito
rural; outros documentos que comprovem que a área glosada foi efetivamente utilizada na
atividade agrícola. Porém, tais provas não foram juntadas, não havendo reparos a serem feitos na
decisão recorrida neste ponto.
Do Arbitramento do VTN/ha – Subavaliação
Do mesmo modo, o Acórdão recorrido fundamenta a sua decisão como se segue:
A Autoridade Fiscal concluiu que o Valor da Terra Nua (VTN) declarado pelo
contribuinte estava subavaliado, razão pela qual promoveu o seu arbitramento
com base nos valores constantes do Sistema de Preço de Terras (SIPT), conforme
prevê o artigo 14 da Lei no 9.393/1996. O valor inicialmente declarado de R$
19.793.842,00 (R$ 10.807,45/ha) foi corrigido para R$ 22.306.296,37 (R$
12.179,25/ha), considerando os valores médios de mercado da terra nua no
município de Naviraí (MS) para o exercício de 2016.
O Termo de Intimação Fiscal esclareceu que o contribuinte deveria apresentar um
Laudo de Avaliação do VTN elaborado por engenheiro agrônomo ou florestal, em
conformidade com a NBR 14.653 da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), com grau de fundamentação e precisão II. Esse laudo deveria conter
todos os elementos de pesquisa identificados, planilhas de cálculo e,
preferencialmente, utilizar o método comparativo direto de dados de mercado.
Para tanto, seria necessário analisar pelo menos cinco imóveis rurais semelhantes,
aplicando tratamento estatístico aos dados coletados, a fim de apurar o valor da
terra nua a preços de 1o de janeiro de 2015.
O contribuinte impugnou o arbitramento do VTN, alegando que a Receita Federal
não comprovou o valor atribuído ao imóvel por meio de prova documental
suficiente. Contudo, a Autoridade Fiscal sustentou que a obrigação de demonstrar
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.812 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.723838/2019-92
12
o valor correto cabia ao contribuinte, que deveria apresentar um Laudo de
Avaliação devidamente fundamentado. O documento anexado pelo contribuinte
em resposta à intimação foi rejeitado porque não possuía a Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART), requisito essencial conforme determina a Lei no
6.496/1977. Esse registro é indispensável para garantir a responsabilidade técnica
do profissional que elabora a avaliação, sendo exigido para a execução de serviços
de engenharia, arquitetura e agronomia.
Diante da ausência de um laudo técnico adequado e do descumprimento dos
requisitos legais para a comprovação do VTN declarado, a fiscalização manteve o
arbitramento do valor da terra nua conforme os parâmetros do SIPT. A
Autoridade Fiscal reafirmou que o arbitramento está legalmente respaldado pelo
artigo 14 da Lei no 9.393/1996 e que a falta de comprovação documental pelo
contribuinte justifica a manutenção do VTN arbitrado em R$ 22.306.296,37 (R$
12.179,25/ha).
Este entendimento, que permite a avaliação do VTN com base no SIPT é
plenamente válido quando ausentes laudos aptos a contestá-lo ou ainda quando não se considera
a aptidão agrícola do imóvel (Súmula CARF no 200), o que não foi aventado em nenhum momento
nos autos. Neste sentido tem-se antecedentes.

Numero do processo: 10384.720091/2010-70
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Apr 17 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Mon May 06 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício:
2007
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRINCÍPIO
INQUISITIVO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
FASE
LITIGIOSA.
O
procedimento de fiscalização é regido pelo princípio inquisitivo, sendo o
contraditório e a ampla defesa exercidos na fase litigiosa do procedimento,
instaurada com a impugnação. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DO
LANÇAMENTO. Preenchidos os requisitos do lançamento, não há que se falar em
nulidade. ITR. VTN. ARBITRAMENTO COM BASE NO SIPT. . É legítimo o
arbitramento pelo fisco do Valor da Terra Nua - VTN, com base no SIPT, quanto na
presença de indícios de subavaliação, o contribuinte não comprove, mediante
Laudo de Avaliação válido, a efetividade do valor declarado.
Numero da decisão: 2001-006.818
Numero do processo: 13603.723066/2013-57
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Thu Jul 25 00:00:00 UTC 2024
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.812 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.723838/2019-92
13
Data da publicação: Mon Aug 19 00:00:00 UTC 2024
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
CONHECIMENTO. Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência,
objetivando
uniformizar
dissídio
jurisprudencial,
quando
atendidos
os
pressupostos processuais e a norma regimental. VALOR DA TERRA NUA (VTN)
DECLARADO E NÃO COMPROVADO. ARBITRAMENTO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT) COM DADOS FORNECIDOS POR SECRETARIA ESTADUAL
OBSERVADA A APTIDÃO AGRÍCOLA E O MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL.
POSSIBILIDADE. REQUISITOS JURÍDICOS MÍNIMOS DE SUFICIÊNCIA DE PROVA
PARA DESCONSIDERAR O ARBITRAMENTO DO VTN. NECESSIDADE DE
ATINGIMENTO DO STANDARD PROBATÓRIO DA PREPONDERÂNCIA DA PROVA
COM A APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE ACORDO COM NORMA DA ABNT.
DECISÃO RECORRIDA QUE FLEXIBILIZA A EXIGÊNCIA E EXERCE O LIVRE
CONVENCIMENTO NA APRECIAÇÃO DA PROVA PARA A TOMADA DA DECISÃO SEM
OBSERVAR O ESTÂNDAR MÍNIMO. NECESSIDADE DE REFORMA. Cabe a
manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base no VTN
registrado no SIPT, com valores fornecidos pela Secretaria Estadual da Agricultura
e delineados pela aptidão agrícola do imóvel, caso não seja apresentado laudo
técnico em conformidade com a íntegra da norma ABNT. A avaliação de imóvel
rural elaborada em desacordo com as prescrições da NBR 14.653-3 da ABNT é
ineficaz para afastar o valor da terra nua arbitrado por não atender o critério
normativo de suficiência da prova, que exige o standard de preponderância da
prova para comprovar o VTN de imóvel rural em preponderância suficiente capaz
de afastar o arbitramento pelo SIPT. O laudo técnico quando não observa a
completude da norma da ABNT passa a se qualificar como mero parecer técnico
que não é preponderante ao SIPT, faltando-lhe a precisão suficiente para
comprovar o VTN do imóvel rural.
Numero da decisão: 9202-011.408
Logo, o laudo técnico quando não atende em sua integralidade a norma da ABNT é
insuficiente para afastar a avaliação com base na tabela SIPT. Mantida a decisão recorrida neste
ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço o RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO rejeito as
preliminares suscitadas e, no mérito, nego provimento. É como voto

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.812 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.723838/2019-92
14

Fl. 337
DF CARF MF
Original